Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. REDUZIDO NÚMERO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM CADA SEMESTRE. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre a legalidade da cobrança de mensalidades por instituição de ensino superior pela regra da semestralidade (valor fixo), quando a discente cursou um número reduzido de disciplinas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a cobrança de mensalidade integral é abusiva quando o aluno cursa poucas disciplinas; e (II) estabelecer se a cláusula contratual que prevê tal cobrança deve ser anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia gerencial e patrimonial das instituições de ensino superior é garantida pela Constituição Federal, mas a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo, pois, serem aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.
4. A cobrança das mensalidades deve se dar de forma proporcional às matérias efetivamente cursadas pelo aluno e ao serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição de ensino.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reputa abusiva a cobrança do valor integral para a contraprestação dos serviços quando o discente cursa poucas disciplinas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A cobrança de mensalidade por valor fixo é abusiva quando o aluno cursa reduzido número de disciplinas.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/96, arts. 12 e 53; e CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.509.008/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.02.2016; e STJ, REsp no 927.457/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão.